Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS NA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO DEMONSTRADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO COGENTE. DETRAÇÃO. TEMPO DE ACAUTELAMENTO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acusado não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o deferimento da assistência judiciária gratuita, razão pela qual não se conhece dessa parte do apelo.

2. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, de corrupção de menores e de receptação estão demonstradas por meio da prova oral, pela confissão parcial de um dos acusados e pelo acervo probatório acostado aos autos.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

4. Os depoimentos de testemunhas policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faz crer que eles quiseram deliberadamente prejudicar o acusado.

5. No crime de roubo, tanto a pessoa que subtrai o bem alheio quanto a pessoa que exerce o papel de auxiliar na fuga do autor do delito respondem pelo crime, porquanto esse último garante ao agente executor a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada com a sua atuação. Todos realizaram as condutas descritas no tipo penal, uma vez que está caracterizada a atuação consciente em contribuir para a realização de um crime, ou seja, no liame psicológico que une as ações convergentes à realização do delito.

6. É irrelevante aferir se o menor, à época do delito, tinha prévio envolvimento em atos infracionais, ou mesmo se o adulto pretendeu tirar proveito da conduta do adolescente, tendo em vista que o delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).

7. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.

8. Conquanto reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não há falar, na segunda fase da dosimetria, em redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Demonstrado nos autos que os acusados e um adolescente concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.

10. De acordo com orientação jurisprudencial, nas hipóteses em que configurados o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva, admite-se apenas a exacerbação do crime continuado, sob pena de se incorrer em bis in idem.

11. A pena pecuniária é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. No caso de insolvência absoluta do acusado, a pena de multa pode não ser executada, até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade cabe ao juízo das execuções.

12. A detração da pena pelo juízo de conhecimento não é possível quando o tempo de acautelamento provisório não é suficiente para gerar mudança de regime.

13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.